Tribunal: TJMT
Processo: 1028256-34.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1028256-34.2017.8.11.0041
RECORRENTE: CLEYDILENE TACIANA DA SILVA COSTA MARQUES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLEYDILENE TACIANA DA SILVA COSTA MARQUES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 103143484):
“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO DA IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO — NÃO RECOMENDAÇÃO — ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DO CERTAME.
O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à verificação da conduta irrepreensível e idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que a não apresentação de qualquer um deles, importa na não recomendação do candidato e, consequentemente, na sua eliminação do concurso público.
Recurso não provido.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 112464958.
Alega a recorrente contrariedade aos artigos 11 e 489, II e §§ 2o e 3o, do CPC, eis que o acórdão não “(...) não dedicou uma linha sequer ao fato mais relevante da causa, qual seja: a legitimidade da certidão emitida pela OAB/MT para fins de comprovação de vínculo laboral e o preenchimento do questionário de avaliação social”.
Aduz também que houve negativa de vigência ao artigo 374, do CPC e aos artigos 7o e 13, da Lei no 8.908/1994, ao fundamento de que “(...) a recorrente anexou aos autos a certidão emitida pela OAB/MT demonstrando o seu vínculo de profissional liberal, bem como anexou cópia do questionário respondido para a Comissão do certame, relatando que é profissional liberal (inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso). Além disso, a recorrente anexou cópia do comprovante de “AR”, demonstrando que o mesmo foi postado tempestivamente, sendo que o item 16.4 do Edital exigiu que o candidato encaminhasse os documentos para fins de investigação social, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, o que foi cumprido pela candidata”.
Recurso tempestivo (id. 116646981) e recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 118348952).
Contrarrazões em id. 123342771.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 11 e 489, II e §§ 2o e 3o, do CPC. Não ocorrência.
Defende o recorrente a ofensa artigos 11 e 489, II e §§ 2o e 3o, do CPC, eis que o acórdão não “(...) não dedicou uma linha sequer ao fato mais relevante da causa, qual seja: a legitimidade da certidão emitida pela OAB/MT para fins de comprovação de vínculo laboral e o preenchimento do questionário de avaliação social”.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se de forma expressa sobre a questão, senão vejamos:
“(...)
A certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, juntada pela apelante (Id. 22174512), apenas comprova a sua inscrição no referido órgão de classe, ou seja, tão somente certifica que está ela habilitada para o “exercício da atividade de advocacia” (artigo 3o, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994). Logo, a exigência de “declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego” (16.4, alínea “e”), não é atendida com a juntada de certidão expedida pelo órgão de classe no qual a apelante está registrada.
Do mesmo modo, a declaração de que “no momento não está exercendo a profissão de advogado, pois escolheu estudar para concurso”, prestada pela apelante no Formulário de Informações para fins de Investigação Social, não supre a determinação do Edital de apresentação de “declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral” (16.4, alínea “e”).
Quanto à alegação de que “foi exigido do candidato além do que determina o edital” (Id. 22174554, fls. 6), é irrelevante, uma vez que o subitem 16.4, alínea “e” é explícito em exigir “fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral”. (id. 103143484)
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão ou ausência de fundamentação, eis que se trata apenas de mero inconformismo da recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 11 e 489, II e §§ 2o e 3o, do CPC, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 374, do CPC e aos artigos 7o e 13, da Lei no 8.908/1994 está amparada na premissa de que a recorrente anexou aos autos a certidão emitida pela OAB/MT demonstrando o seu vínculo de profissional liberal, bem como anexou cópia do questionário respondido para a Comissão do certame, relatando que é profissional liberal (inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso).
No caso, o acórdão consignou que os documentos não cumprem os requisitos do edital, como se vê:
“(...)
A certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, juntada pela apelante (Id. 22174512), apenas comprova a sua inscrição no referido órgão de classe, ou seja, tão somente certifica que está ela habilitada para o “exercício da atividade de advocacia” (artigo 3o, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994). Logo, a exigência de “declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego” (16.4, alínea “e”), não é atendida com a juntada de certidão expedida pelo órgão de classe no qual a apelante está registrada.
Do mesmo modo, a declaração de que “no momento não está exercendo a profissão de advogado, pois escolheu estudar para concurso”, prestada pela apelante no Formulário de Informações para fins de Investigação Social, não supre a determinação do Edital de apresentação de “declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral” (16.4, alínea “e”).
Quanto à alegação de que “foi exigido do candidato além do que determina o edital” (Id. 22174554, fls. 6), é irrelevante, uma vez que o subitem 16.4, alínea “e” é explícito em exigir “fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral”. (id. 103143484)
Frente a isso, para rever a conclusão obtida pelo órgão julgador, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, se não vejamos:
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CLÁSULA GENÉRICA. DESPROPORCIONALIDADE NA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Caso em que a Corte a quo concluiu que a questão acerca da interpretação da expressão domicílio contida em edital - se referente somente ao local de residência ou se deveria abranger, também, os locais de exercício profissional - não constou de forma clara no edital, não sendo razoável a interpretação da Comissão que entendeu pela eliminação do candidato com fundamento na ausência das certidões expedidas no local em que trabalhou nos últimos anos.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos autos, que "O lugar onde é exercida a profissão é só mais um lugar que pode ser considerado como domicílio e, se a pretensão era de que as certidões também fossem expedidas pelo local onde o candidato exerceu profissão, o edital deveria ter sido explícito quanto a isso". A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas e de cláusulas do edital, obstado pelo teor das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1810268/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019) (g.n.)
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL AMBÍGUO. USO DO TERMO E/OU NA FRASE QUE INFLUENCIA A EXEGESE DE ALTERNATIVIDADE NA ENTREGA DE APENAS UM DOS DOIS EXAMES. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO QUE CONDUZA O CANDIDATO A ERRO. ENTREGA DE APENAS UM DOS EXAMES NO PRAZO E O OUTRO NO TEMPO DO RECURSO. ELIMINAÇÃO NA PROVA MÉDICA. QUESTÃO QUE DEPENDE DO REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ.
1. Cuida-se de discussão acerca do ato administrativo que desclassificou o apelante do concurso de Agente Penitenciário Federal, por não ter apresentado tempestivamente o exame radiológico da coluna com ângulo de Cobb, não observando, em tese, as regras editalícias, escritas de forma ambígua.
2. O acórdão proferido considerou que o Edital foi elaborado com ambiguidade ao incluir a disjunção inclusiva e(ou), e/ou, o que inevitavelmente criou a divergência de interpretação, com a possibilidade de se entender que poderia ser apresentado laudo com o ângulo Ferguson ou com o ângulo Cobb, e não, necessariamente, os ambos. Entendeu-se que não assiste razão às recorrentes, porquanto não houve violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao edital e da razoabilidade, tampouco à lei federal, no julgamento em disceptação.
3. No julgamento dos presentes recursos, apresentados pela União e pela UnB, seria mister analisar se o recorrido entregou ou não os exames radiológicos de forma tempestiva, se teria cumprido a determinação constante no certame diante da divergência de interpretação do ambíguo texto do edital, em seu item 4.1 supra mencionado, vez que traz a expressão "ângulos de Cobb e(ou) de Ferguson".
4. Não há como modificar a premissa fática adotada na instância ordinária sem incorrer em afronta ao Enunciado 7 da Súmula do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Recursos Especiais não conhecidos.”
(REsp 1659115/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça